Tribunal: TJMT
Processo: 1009938-18.2020.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009938-18.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), ELCI IZIDIO DOS SANTOS - ME - CNPJ: 09.102.019/0001-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MORA CONSTITUÍDA – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO

– SENTENÇA TERMINATIVA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

I - Nas ações de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, é dispensável a notificação pessoal do devedor para comprovação da mora, bastando, para tanto, a remessa de notificação extrajudicial ao endereço declinado no contrato.

II - A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito. Súmula n. 245 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, com o escopo de obter a anulação da sentença que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em epígrafe, proposta pelo apelante em face de ELCI IZIDIO DOS SANTOS - ME, julgou o processo extinto, sem resolução de mérito.

Em síntese, o apelante afirma ter comprovado, para fins de constituição em mora, a notificação extrajudicial do pretenso devedor, através de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço indicado no contrato, o que inviabilizaria a prolação da sentença terminativa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cumpre a este colegiado definir se, ao prolatar sentença terminativa com fundamento na ausência de prova de constituição em mora do devedor fiduciário, considerando insuficientes as cartas com aviso de recebimento que acompanham a inicial, o sentenciante decidiu acertadamente.

Pois bem. É sabido que a constituição em mora é requisito indispensável ao manejo da ação de busca e apreensão, e deve ser comprovada,
a priori
, por meio de carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 2º, §2º do Decreto-Lei n. 911/69:

Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§2º. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A jurisprudência dominante caminha no sentido de que basta que a correspondência seja encaminhada ao
endereço registrado no contrato
, sendo desnecessário o efetivo recebimento pelo devedor. A propósito:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
DL 911/69.
CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.
1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora,
tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.

4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.
6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1828778 RS 2019/0221724-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2019)

No caso, o endereço ao qual foi destinada a primeira notificação extrajudicial é
exatamente aquele indicado pelo devedor fiduciário no contrato que fundamenta a ação de busca e apreensão
(ids. 61036021, p. 3 e 61036022).

Convém destacar que, além de diligenciar no endereço contratual, o credor fiduciário obteve a localização do único sócio da microempresa que figura no polo passivo da lide e a ela encaminhou nova notificação extrajudicial que, na oportunidade, foi entregue com êxito (id. 61036026 e 61036020, p. 3).

Logo, o apelante atuou além do que exigia a legislação de regência, diligenciando tanto no endereço contratual quanto na localização apurada através de bancos de consulta de dados, o que demonstra que o devedor foi regularmente constituído em mora e torna descabida a prolação de sentença terminativa.

A jurisprudência desta Câmara não destoa desse entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MORA CONSTITUÍDA – NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO
- RECURSO NÃO PROVIDO. A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária (Súmula n. 72/STJ).
O STJ já pacificou o entendimento de que, nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é dispensável a notificação pessoal do devedor para comprovação de sua mora, bastando, para tanto, a remessa de notificação extrajudicial a seu endereço (AgInt no AREsp 1665967/MS).

(N.U 1012233-34.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

Por fim, destaco que, ao revés da fundamentação sentencial, eventual incorreção na especificação da prestação inadimplida não torna inválida a notificação extrajudicial, considerando que, nos termos da Súmula n. 245 do Superior Tribunal de Justiça, a própria indicação do valor do débito é dispensável para fins de constituição em mora:

Súmula n. 245 A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença terminativa e determinar a devolução dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020